Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidades e a autoria do delito de lesão corporal pelo conjunto probatório, composto pelas coerentes e harmônicas declarações da vítima, em sede inquisitorial e judicial, e por laudo de exame de corpo de delito, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firmes e coesas suas declarações em todas as oportunidades em que são tomadas, sobretudo quando corroboradas por outras provas.

3. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando se verifica que a agressão física praticada pelo réu contra a companheira (mordida em dedo da mão) gerou lesão aparente (equimose).

4. Recurso desprovido.